Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL. DISPONIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 – Matrícula em creche. Direito à educação infantil. A Constituição Federal, em seus arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inc. IV, assegura a educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco (05) anos de idade. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 (ECA), em seu art. 53, inc. V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inc. II, da Lei no 9.394/96 (LDB) impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.2 – Direito à educação. Dever de promoção do Estado. A educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches, não podendo, por essa razão, se esquivar da obrigação de fornecer creche com fundamento em conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração. Impõe-se, pois, o cumprimento da obrigação de matricular a autora em creche próximo de sua residência.3 – Funcionamento da rede pública de ensino. Período integral. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que obrigue o Estado a fornecer atendimento em instituição pública de ensino em período integral.4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

r